Tribunal: STJ
Processo: 0606422-24.2018.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556964 - AM(2024/0024606-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE FOGAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE RODRIGUES TERCEIRO FILHO - AM006341
FRANCISCO ANTONIO GURGEL DE NAZARÉ - AM001518
THIAGO LIMA MARQUES - AM008220
AGRAVADO
: CARLOS CESAR GOMES SOARES
AGRAVADO
: MARIA OLINDA SOARES ALVES
ADVOGADOS
: EWERTON CARNEIRO DA SILVA - AM011062
ANA BARBARA MARTINS BACELAR - AM011404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, mantida com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, em relação de consumo envolvendo acidente com botijões de gás e
discussão sobre inversão do ônus da prova.
3. Julgou-se parcialmente procedente o pedido com declaração de nulidade de
quitação, condenação por danos materiais a liquidar e fixação de danos morais e
estéticos. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por não enfrentamento de teses e por fundamentação genérica, com
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e (ii) saber
se a inversão do ônus da prova aplicada na relação de consumo violou os arts. 373,
Documento eletrônico VDA56112499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73b305c5-86cc-4041-8e4a-6b780bf10507

I, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, e 12, § 3o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, implicando cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia.
6. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
moldura da relação de consumo, ao nexo causal e à inversão do ônus da prova.
7. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado com base no
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
Código de Processo Civil quando o acórdão enfrenta as questões necessárias ao
julgamento. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o revolvimento das premissas fáticas
atinentes à relação de consumo e à distribuição do ônus da prova”.
: CDC, arts. 6o, VIII, e 12, § 3o, III; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013, 1.022, II, e 1.029, § 5o.
a
: STJ, Súmula n. 7; STJ, AREsp n.
Jurisprudência relevante citada
2.726.566/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo
26/6/2023;
AREsp n. 572.002/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.602/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73b305c5-86cc-4041-8e4a-6b780bf10507

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 73b305c5-86cc-4041-8e4a-6b780bf10507

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556964 - AM(2024/0024606-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE FOGAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE RODRIGUES TERCEIRO FILHO - AM006341
FRANCISCO ANTONIO GURGEL DE NAZARÉ - AM001518
THIAGO LIMA MARQUES - AM008220
AGRAVADO
: CARLOS CESAR GOMES SOARES
AGRAVADO
: MARIA OLINDA SOARES ALVES
ADVOGADOS
: EWERTON CARNEIRO DA SILVA - AM011062
ANA BARBARA MARTINS BACELAR - AM011404
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, mantida com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos, em relação de consumo envolvendo acidente com botijões de gás e
discussão sobre inversão do ônus da prova.
3. Julgou-se parcialmente procedente o pedido com declaração de nulidade de
quitação, condenação por danos materiais a liquidar e fixação de danos morais e
estéticos. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por não enfrentamento de teses e por fundamentação genérica, com
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e (ii) saber
se a inversão do ônus da prova aplicada na relação de consumo violou os arts. 373,
I, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, e 12, § 3o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, implicando cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia.
6. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
moldura da relação de consumo, ao nexo causal e à inversão do ônus da prova.
7. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado com base no
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
Código de Processo Civil quando o acórdão enfrenta as questões necessárias ao
julgamento. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede o revolvimento das premissas fáticas
atinentes à relação de consumo e à distribuição do ônus da prova”.
: CDC, arts. 6o, VIII, e 12, § 3o, III; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013, 1.022, II, e 1.029, § 5o.
a
: STJ, Súmula n. 7; STJ, AREsp n.
Jurisprudência relevante citada
2.726.566/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo
26/6/2023;
AREsp n. 572.002/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.602/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE
FOGÁS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e com
apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

Houve pedido expresso de efeito suspensivo na petição do recurso
especial, com fundamento no
§ 5o, do Código de Processo Civil, sob o
art. 1.029,
argumento de risco de dano grave e probabilidade de provimento.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos.
O julgado foi assim ementado (fl. 379):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE
CONSUMO COM BOTIJÃO DE GÁS. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL.
NULIDADE CONFIGURADA POR SE TRATAR DE CLÁUSULA DE
QUITAÇÃO DENTRO DE UM TERMO DE ENTREGA. CONDUTA ABUSIVA.
INCÊNDIO DECORRENTE DO ACIDENTE GEROU DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO
MORAL
E
DANO
ESTÉTICO
DECORRENTES
DO
ACIDENTE
COMPROVADOS. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO DANO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
420):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.013 e incisos do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar
a conclusão, manteve fundamentação genérica, deixou de apreciar a questão de
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

depreciação dos bens materiais e a nulidade da inversão do ônus da prova aplicada
em sentença, incorrendo em omissão, obscuridade, contradição e falta de
fundamentação; e
b) 373, I, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, já que a inversão do ônus da prova, adotada como regra de
julgamento na sentença, teria violado a dinâmica probatória e ocasionado
cerceamento de defesa, devendo ocorrer na fase instrutória ou se assegurar
oportunidade de produção de prova.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine ao Tribunal de origem a apreciação das
teses omitidas. Requer ainda que se anulem o acórdão da apelação e a sentença, a
fim de que se retome a instrução, bem como se conceda efeito suspensivo até o
julgamento final.
Contrarrazões às fls. 455-462.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos em que a parte autora pleiteou o reconhecimento da nulidade de
cláusula de quitação geral inserida em termo de entrega, a condenação ao
pagamento de danos materiais referentes à perda total da casa, documentos
pessoais e bens móveis, além de despesas médicas, e a condenação ao pagamento
de danos morais e estéticos.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarou a nulidade do contrato de quitação, condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, a serem liquidados, e fixou danos morais em R$
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

20.000,00 e danos estéticos em R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária a contar da decisão, bem como distribuiu
custas pela metade e fixou honorários de 10% para ambas as partes, observada a
justiça gratuita.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários para 20% sobre o valor da
condenação.
II - Negativa de prestação jurisdicional
A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional ao se omitir quanto aos argumentos capazes de
infirmar a conclusão, mantendo fundamentação genérica e deixando de apreciar a
questão de depreciação dos bens materiais e a nulidade da inversão do ônus da
prova aplicada em sentença, incorrendo em omissão, obscuridade, contradição e
falta de fundamentação.
O Tribunal
, analisando o contexto fático-probatório, dispôs o
a quo
seguinte (fls. 382-386):

A relação de consumo entre as partes permite a inversão do ônus da prova,
cabendo, nesse caso, à empresa Apelante comprovar a inexistência do defeito do
produto ou a responsabilidade exclusiva da vítima do evento, consoante dispõe o
CDC. 2.
O termo de entrega dos produtos supostamente defeituosos comprova que
estes ficaram sob guarda da empresa. No entanto, não foi produzida prova acerca da
falha que supostamente ocasionou o incêndio.
Dessa forma, entendo que os elementos da responsabilidade civil do
fornecedor estão presentes.
O dano material está comprovado pela destruição do imóvel, bem como
pelasdespesas ocasionadas pelo evento.
[...]
Dessa forma, pela ausência de provas que atestem a exclusão da
responsabilidade da empresa fornecedora pela explosão dos botijões de gás, entendo
" (grifo
que a reparação por danos materiais, morais e estéticos deve ser mantida.
original)
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

A recorrente sustenta omissão quanto à tese de confissão autoral e falta
de fundamentação sobre o nexo causal. No entanto, ao analisar o contexto fático-
probatório, o Tribunal de origem enfrentou a controvérsia de modo integral e
fundamentado, aplicando a inversão do ônus da prova em virtude da relação de
consumo; concluiu pela existência de danos materiais e morais, cumprindo seu
desiderato na fase de conhecimento.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu
decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha
sido o pretendido pela recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Mantém-se afastada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a controvérsia de forma clara, coerente e
fundamentada, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte recorrente.
2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame de contexto fático-
probatório dos autos para verificar a aplicabilidade de cláusulas excludentes em
acordo homologado em ação civil pública ou o decurso de prazo de suspensão
processual, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

3. Mantém-se a suspensão do processo reivindicatório quando determinada em
cumprimento à ordem geral emanada de ação civil pública que abrange todos os
feitos em que determinada parte figure no polo processual e cujo objeto verse sobre
imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 373, I e 12, § 3o, III, do CDC
A agravante sustenta a violação dos mencionados artigos ao argumento
de que a inversão do ônus da prova, adotada como regra de julgamento na
sentença, teria violado a dinâmica probatória e ocasionado cerceamento de defesa,
devendo ocorrer na fase instrutória ou se assegurar oportunidade de produção de
prova.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório,
concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o defeito do produto e o
incêndio, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.
Confira-se (fls. 382-386):

Quanto aos danos materiais, morais e estéticos arbitrados em favor dos
consumidores, também entendo que a sentença recorrida merece ser mantida.
Explico.
A relação de consumo entre as partes permite a inversão do ônus da prova,
cabendo, nesse caso, à empresa Apelante comprovar a inexistência do defeito do
produto ou a responsabilidade exclusiva da vítima do evento, consoante dispõe o
CDC. 2

O termo de entrega dos produtos supostamente defeituosos comprova que
estes ficaram sob guarda da empresa. No entanto, não foi produzida prova acerca da
falha que supostamente ocasionou o incêndio.

Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

Dessa forma, entendo que os elementos da responsabilidade civil do
fornecedor estão presentes.

O dano material está comprovado pela destruição do imóvel, bem como
pelasdespesas ocasionadas pelo evento.

O dano estético também resta comprovado pela extensão das lesões causadas,
o que pode ser verificado através das fotografias às fls. 42-47.

Por fim, o dano moral está presente pelo abalo moral que sofreram os
Apelados, que tiveram sua casa destruída, bem como passaram por clara frustração e
pelo sofrimento das lesões. Por isso, o evento extrapolou o dissabor cotidiano,
gerando dano moral indenizável.

O STJ possui entendimento sumulado 3 a respeito da cumulação dos danos em
um mesmo evento danoso.

Dessa forma, pela ausência de provas que atestem a exclusão da
responsabilidade da empresa fornecedora pela explosão dos botijões de gás, entendo
" (grifo
que a reparação por danos materiais, morais e estéticos deve ser mantida.
original)

Assim, o acórdão recorrido, analisando o contexto fático-probatório,
concluiu que caberia à recorrente comprovar a inexistência do defeito do produto
ou a responsabilidade exclusiva da vítima, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor. Para desconstituir as premissas fáticas que embasaram a decisão do
Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar as provas apresentadas pela
parte recorrida, reavaliar sua capacidade de produção probatória (hipossuficiência
técnica) e analisar a coerência de suas alegações (verossimilhança).
Todas essas diligências se inserem no campo da análise fático-
probatória, cuja revisão é vedada no âmbito do recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. Assim, como a controvérsia a respeito da distribuição
dinâmica do ônus da prova foi solvida com amparo em premissas fáticas, é
inviável, na instância especial, rever a conclusão adotada no acórdão recorrido,
mediante reinterpretação de seu conteúdo, se, para tanto, for necessário o
revolvimento dos elementos fático-probatórios considerados no feito. Incide na
espécie a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 572.002/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.153.602/MT,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

27/11/2024,

2/12/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.129.548/GO,
em
DJe de 1o/
28/11/2022,
12/2022.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado com base no
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É voto.
Documento eletrônico VDA55850309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:49
Código de Controle do Documento: 02ebaa22-2937-4695-b696-3e63c45b1895

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.556.964 / AM
Número Registro: 2024/0024606-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031287420228040000 06064222420188040001 31287420228040000 6064222420188040001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE FOGAS LTDA
ADVOGADOS : JOSE RODRIGUES TERCEIRO FILHO - AM006341
FRANCISCO ANTONIO GURGEL DE NAZARÉ - AM001518
THIAGO LIMA MARQUES - AM008220
AGRAVADO
: CARLOS CESAR GOMES SOARES
AGRAVADO
: MARIA OLINDA SOARES ALVES
ADVOGADOS : EWERTON CARNEIRO DA SILVA - AM011062
ANA BARBARA MARTINS BACELAR - AM011404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:19
Código de Controle do Documento: 6c8321a3-1b4e-4a14-b8ad-0577a1b349da

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:19
Código de Controle do Documento: 6c8321a3-1b4e-4a14-b8ad-0577a1b349da